Tribunal: STF
Processo: Rcl 46366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aposentadoria especial de professor. Contagem do tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Possibilidade. 4. Alegada violação ao entendimento firmado na ADI 3.772 e no RE 1.039.644, tema 965 da repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.